Tribunal: TJDFT
Processo: 0744985-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744985-04.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: DIEGO SANTANA RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (ID 67996238) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Diego Santana Ribeiro, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recursais (ID 67996239), a apelante alega ser suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato para constituir em mora o devedor. Sustenta não ser adequada a extinção do feio com fundamentação de suposta ausência de comprovação da mora apelado/réu. Defende a aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito, economia, eficiência e celeridade processual. Pugna pelo prequestionamento dos arts. 4o, 6o e 485, III, todos do CPC. Requer, ao fim, o conhecimento e o provimento do recurso para anular a r. sentença recorrida. Preparo recolhido (ID 67996241). O Juízo de origem não exerceu a faculdade de se retratar da sentença recorrida (ID 67996242). Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (ID 67996238) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada contra Diego Santana Ribeiro, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. Na petição inicial da ação de busca e apreensão (ID 67996219), a apelante noticiou ter concedido ao réu/apelado financiamento garantido por alienação fiduciária, destinado à aquisição do veículo Honda/CG 160 Fan Flex, a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas. No entanto, o réu/apelado deixou de pagar a 28o (vigésima oitava) parcela, vencida em 25/7/2024, e as subsequentes, acumulando saldo devedor de R$3.164,27 (três mil cento e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos). Em decisão (ID 27291450), foi determinada a emenda à inicial nos termos a seguir postos: Emende-se em 15 dias para indicar o endereço para cumprimento do mandado, sob pena de indeferimento. Em resposta, a autora/apelante se limitou a juntar o comprovante de pagamento de guia de custas e emolumentos (ID 67996237). Diante do desatendimento ao reportado comando judicial, o Juízo de origem proferiu sentença indeferindo a petição inicial com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução do mérito com base no art. 485, I, do CPC (ID 67996238), nos termos a seguir postos: O processo não pode prosseguir, eis que oportunizada a indicação do endereço para cumprimento do mandado, a parte autora não se manifestou, não atendendo ao chamado deste Juízo. Com efeito, o endereço indicado na inicial é endereço antigo do réu, local onde não mais reside, conforme informação expressa contida na notificação extrajudicial que lhe foi encaminhada, não cabendo impor ao Poder Judiciário e, em especial, aos Oficiais de Justiça, diligência em endereço que de antemão se revela incorreto. Por outro vértice, o autor foi intimado para indicar outro endereço, deixando, contudo, de fornecer requisito indispensável da petição inicial. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Inconformada, a autora recorre, em síntese, ao argumento de ser suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato para constituir em mora o devedor. Entretanto, ao contrário do que alega a apelante, a extinção do feito não decorreu pela ausência de constituição do devedor em mora (requisito previsto no art. 2o do Decreto-lei 911/69) nem por abandono processual (art. 485, III, do CPC), mas, sim, pela não observância da determinação de emenda da inicial. Frisa-se, a extinção ocorreu em razão da inércia da autora/apelante, após devidamente intimada, em emendar a inicial com endereço válido para cumprimento da medida requerida (arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC). O Juízo de origem não considerou inválida a notificação extrajudicial, de modo que não houve ofensa à tese firmada no Tema 1132/STJ. Feitas essas observações, anota-se que a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Por imposição legal, a apelação deve expor as razões de fato e direito pelas quais pleiteia a reforma da sentença recorrida, impugnando-a especificamente, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, nos termos dos arts. 1.010, II, e 1.013, ambos, do CPC. Assim, é inepta a apelação quando a parte recorrente deixa de demonstrar os fundamentos de fato e de direito que impunham a reforma pleiteada ou de impugnar, ainda que em tese, os argumentos da sentença, o que implica a sua inadmissibilidade. Como visto, conclui-se que o apelante não impugnou os fundamentos adotados na sentença que extinguiu o feito por ausência de indicação de endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão, nos termos dos arts. 321, parágrafo único c/c 485, inciso I, do CPC, condição que impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Assim como ocorreu em relação ao recurso de apelação, o presente agravo interno viola o princípio da dialeticidade ao não realizar a impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática recorrida, conforme determina o art. 1.021, § 1o, CPC. 2. Em vista de sua manifesta inadmissibilidade, e em sendo unânime a decisão colegiada, condena-se o recorrente ao pagamento de multa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1948291, 0713479-20.2023.8.07.0009, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 06/12/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO AO RECURSO. ART. 932, III, DO CPC. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ARRAZOADO JURÍDICO GENÉRICO. DECISÃO DE INADIMISSIBILIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno, interposto contra decisão que negou conhecimento à apelação interposta, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 1.1. A decisão agravada não conheceu do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto não houve impugnação específica aos fundamentos da sentença. 1.2. (...) 2. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF.” (RMS no 30842 AgR/DF). 2.2. O Superior Tribunal de Justiça também firmou o entendimento de que “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp no 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 1o/10/2020). 2.3. Ademais, consoante o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. 2.4. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. (...) . 3.5. Assim, o recurso ora interposto é manifestamente improcedente. Por consequência, o não conhecimento da apelação, por falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença, é medida que se impõe. 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1944673, 0718008-82.2023.8.07.0009, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) 3. Com essas razões, em face da manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao apelo, com fundamento nos arts. 932, III, e 1.010, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Certificada a preclusão, remetam-se ao Juízo de origem. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora